Tribunal: STF
Processo: Rcl 38089
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Ahmad Mohamad El Katib Abdouni e Salma Zeitoun Abdouni afirmam haver a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na apelação nº 0005387-32.1999.4.03.6104, desrespeitado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 562.276 – Tema nº 13.
    Segundo narram, no âmbito de determinada execução fiscal, formalizaram embargos cujo pedido foi acolhido para assentar a própria exclusão do polo passivo. O entendimento foi reformado em apelação, surgindo o alegado descompasso. Asseveram que o Pleno, no paradigma, proclamou a inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei nº 8.620/1993, no tocante à estipulação de responsabilidade solidária, considerados débitos junto à Seguridade Social, de sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada.
    Requerem a cassação do ato impugnado.
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra acórdão decorrente do exame de apelação.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator